Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708031-20.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se BANCO PAN S.A (autor-apelante) para, em cinco dias, manifestar-se sobre petição de ID 25069269, pela qual KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS (réu-apelado) informa celebração de acordo extrajudicial para quitação do contrato de financiamento e requer a sua homologação. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora